Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado e prequestionamento. 1.1. Aduz o embargante que o decisum foi: a) omisso quanto a aplicação da legislação consumeirista em vigor no caso concreto, em especial quanto aos artigos 3o, §2o e 6o,incisos VI e VIII, artigos 14 e 17; b) foi contraditória no que concerne à análise da atuação da Embargada como agente certificado da financeira Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A na intermediação da venda e compra do veículo objeto da demanda; c) omisso quanto eventual violação dos deveres anexos ou laterais do contrato firmado entre as partes. Requer o prequestionamento dos artigos 93, inciso IX, da CF, 489, § 1o, incisos I a VI, do CPC 3°, §2°, 6°, incisos VI e VIII, 14, 17 4o, III, 51, IV, todos do CDC, e Art. 422 do CC.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
3. No que diz respeito a suposta omissão quanto a aplicação da legislação consumerista em vigor no caso concreto, em especial quanto aos artigos 3o, §2o e 6o,incisos VI e VIII, artigos 14 e 17, não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão foi claro quando aplicou o Código Civil ao presente caso. O objeto dos autos versa sobre contrato estimatório ou venda por consignação, sendo regida pelo Código Civil em seus artigos 534 a 537. 3.2. O aresto foi claro ao dizer que “o contrato estimatório, como o firmado entre as partes, mais conhecido como venda consignada, segundo o artigo 534 do Código Civil, é um tipo de contrato no qual a pessoa entrega um bem para que um terceiro o venda dentro de um determinado prazo e entregue à dona da coisa o valor combinado. Caso a venda não seja efetivada bem deve ser restituído.” 3.4. Quanto à contradição alegada, a despeito de não se tratar de contradição interna, o aresto foi expresso ao dizer que , a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao proprietário adquirente do veículo, e o artigo 134, do mesmo diploma legal, estabelece que o antigo proprietário deverá proceder a comunicação da alienação do bem móvel ao departamento de trânsito, sob pena de responder solidariamente com o novo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação. No que se refere a responsabilidade pelo pagamento dos débitos tributários incidentes sob o veículo, particularmente o IPVA, deve prevalece o ônus definido pela legislação tributária distrital quanto ao ponto, a qual atribui a responsabilidade solidária do proprietário do veículo que ao alienar não comunica ao órgão público competente. 3.5. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 3.6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.1. Jurisprudência: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).
5. Embargos de declaração rejeitados.